Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESBLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, contra decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília no processo no 0704309-37.2022.8.07.0016, que aplicou multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer, no limite de R$ 2.000,00. Argumenta, em síntese, que o valor arbitrado para a multa é excessivo e implica em enriquecimento indevido do agravado. Requer a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a multa pelo descumprimento.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 44635429). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 45407656).
III. Verificado, na origem, que o bloqueio do cartão do crédito do consumidor foi mantido, correta a decisão que determinou a fixação de astreintes para o descumprimento da ordem de desbloqueio, na medida em que atribui efetividade à decisão judicial, razão por que merece ser mantida, sobretudo se está delimitada em valor razoável quando comparo com a inércia da instituição financeira, que perdura por mais de 30 dias. Ressalta-se que a medida é justificável em razão de se tratar de instituição financeira de grande porte, além do que a fixação de valor menor poderia incentivar o réu a manter a conduta que se busca evitar. Assim, havendo sido fixada em valor condizente com a obrigação imposta, e, ainda, considerada a facilidade de cumprimento, a envergadura econômica da parte requerida, ora agravante, não há motivos para que seja reduzida ou afastada.
IV. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários.
V. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.